Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1009481-26.2019.8.11.0000
Embargante : BANCO DO BRASIL S/A
Embargado : EUGENIA GUZ ALVES e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto por ele (id 39478966).
Alega a existência de contradição ao argumento de que o aresto vergastado “destoa dos entendimentos externados pelo Superior Tribunal de Justiça”. Ainda, aduz que para configuração de erro grosseiro o recurso deveria ter sido inadmitido, no entanto, a decisão apenas negou seguimento fato que possibilitaria a interposição do agravo prescrito no art. 1.042 do CPC.
A Embargada não se manifestou (id 50428984).
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Trata-se de recurso interposto com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, ao argumento de contradição na decisão que não conheceu o Agravo Interno (id 46218487) interposto contra a negativa de seguimento do Recurso Especial (id 39478966).
A parte Embargante alega que a decisão “destoa dos entendimentos externados pelo Superior Tribunal de Justiça” e, ainda, aponta que para configuração de erro grosseiro o recurso deveria ter sido inadmitido, no entanto, a decisão apenas negou seguimento, fato que possibilitaria a interposição do agravo prescrito no art. 1.042 do CPC. Sem razão!
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial (id 39478966), ao afastar a aplicação do disposto no art. 1.030, I, “b”, do CPC e, ao final, utilizar a terminologia “nego seguimento”, a decisão guerreada demonstrou apenas que a questão jurídica não envolvia tema julgado em regime de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, mas esbarrava em súmula impeditiva da corte superior (Súmulas 282 e 356, do STF).
Dito isso, os aclaratórios opostos revelam nitidamente o mero inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento, uma vez que a decisão que não conheceu o Agravo Interno é cristalina na impossibilidade de interposição do recurso no caso em comento e, portanto, os aclaratórios não revelam qualquer vício passível de correção, senão vejamos a jurisprudência aplicável:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto existe a possibilidade de modificação do julgado, diante de julgado mencionado em informativo da Associação dos Advogados de SP.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelos Particulares rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1452972/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). (g.n)
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII